Tribunal: TJDFT
Processo: 0747073-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 111 DA LEP. SANÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título executivo.
II - Desta forma, na unificação decorrente do art. 111 da LEP, a reincidência deverá ser observada para a fixação do regime adequado. Unificada a pena em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu reincidente, o regime será o fechado.
III - Recurso conhecido e desprovido.